Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Insubsistente a alegação de ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, porquanto o egrégio Colegiado, no caso concreto, analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignado que: (i) a obrigação de realizar o custeio da previdência privada complementar caberia tanto ao patrocinador quanto ao patrocinado, razão pela qual o embargante seria parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas; (ii) em se tratando de revisão e reajuste de benefícios previdenciários complementares, deve ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados somente a partir do trânsito em julgado da decisão exarada na Justiça do Trabalho, momento em que, em conformidade com a teoria actio nata, surgiu o interesse jurídico da autora quanto à revisão do benefício previdenciário.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.